Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015144-19.2020.8.11.0000
Agravo no 1015144-19.2020.811.0000
Agravante: Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
Agravada: Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.
Agravo interposto pelas requeridas Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagaa e Indenização por Danos Morais no 1016145-67.2019.811.0002, proposta por Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação da cobrança referente ao contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.
Alegam, em síntese, inexistência dos requisitos próprios para a concessão da tutela postulada pela autora agravada, ou seja, os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a falta de probabilidade do direito invocado e da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Após postularem a concessão de efeito suspensivo, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Buscam, Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagaa e Indenização por Danos Morais proposta por Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan, agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação da cobrança referente ao contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.
A ação teve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 19.6.2017, referente ao imóvel urbano, unidade autônoma no 19, da quadra 20, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande 1, matrícula 101.340 do 1o CRI de Várzea Grande, adquirido pelo valor de R$81.655,50 a ser pago à vista ou à prazo, no valor de R$152.936,72 a ser pago da seguinte forma: R$415,90 com vencimento para 25.10.2017; R$39.589,92 divididos em 144 parcelas mensais de R$524.84 cada, com vencimento inicial para 25.11.2017; R$40.000,00 em 24 parcelas semestrais e sucessivas de R$3.137,29 cada, com vencimento inicial para 25.12.2017.
A autora alegou ter pago R$8.224,50 relacionados à entrada e que ficou um saldo devedor de R$81.655,50, quatro parcelas de R$412,40, com vencimento da primeira para 19.6.2017 e o restante do valor dividido em 144 prestações mensais de R$524,84 cada, com inicio em 25.11.2016, bem como 24 parcelas semestrais de R$3.137,29 com inicio a partir de 25.12.2017.
Relatou ter pago em dia até a prestação de novembro de 2018 e não mais conseguiu, a partir dai, honrar normalmente os pagamentos, bem assim que pagou novembro e dezembro de 2018 somente no dia 02.4.2019, mas que não consegue mais suportar as prestações em virtude de atuais problemas financeiros.
Alegou que já pagou R$30.279,51 e que em razão da rescisão do contrato, devolve a posse do imóvel à vendedora e defende a devolução dos valores já pagos, conforme diz prescrever a Lei no 8.078/91.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
A alegação de prejuízos porque o imóvel, porque o imóvel não poderá ser vendido para terceiros é questão que não induz a concessão de efeito suspensivo. Aliás, a ação é de rescisão de contrato, cuja pretensão da autora é de justamente não mais continuar com a contratação. Tanto é que consignou na sua petição inicial que já devolve, de imediato, a posse do bem para as promitentes vendedoras.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada pra apresentar sua contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator